Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-52.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800704-52.2020.8.14.0021

APELANTE: RONALD NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA: ADEQUAÇÃO DA PENA. APLICABILIDADE.

1. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição
.

2. O MM. Juízo
a quo
não avaliou correta os requisitos do art. 59 do CP, contudo, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, o apelante faz
jus
a sua redução, bem como deve incidir a minorante do art. 33, §4º do referido diploma legal e, com fulcro no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, deve incidir a fração de redução de 1/3, em razão das peculiaridades do caso concreto, pois o acusado foi encontrado com variedade de drogas (cocaína e maconha), além de quantia monetária (R$132,00), realizando tal atividade em plena luz do dia e em via pública;

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reduzindo-se a pena final para
03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 346 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituindo-se a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida no dia quatorze de dezembro de 2023 (Sessão Ordinária n° 11ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALD NUNES DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da
0800704-52.2020.8.14.0021
, que o condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(ID.

Num. 10682306 - Pág. 1/3), o apelante pleiteia reforma da sentença proferida e, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que seja absolvido do crime de tráfico de drogas, por não ter cometido nenhum ilícito, já que nada foi encontrado em seu poder ou que a pena seja revista.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 10682314 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por prevenção ao HC nº 0812788-51.2020.8.14.0000, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 14325866 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo improvimento do recurso. (ID. Num. 15153086 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO:

O intento do apelante cinge-se em pleitear a absolvição, considerando a suposta ausência de provas da autoria delitiva do crime de tráfico, ponderando que o acusado não foi preso na posse de nenhum entorpecente, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão o apelante! Uníssono que o crime de tráfico de drogas se caracteriza com a ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33
[1]
da Lei nº 11.343/2006 sendo despicienda que haja efetiva comercialização para consumação do crime.

No caso em comento, os depoimentos dos policiais, tanto no inquérito quanto na fase judicial, se mantiveram harmônicos e coesos no sentido de que o PM Dielson Oliveira Moraes
[2]
vislumbrou quando o acusado se desfez de uma vasilha plástica ao perceber a aproximação da guarnição e, após diligências, verificaram que, na vasilha, continha a droga apreendida (23 petecas de oxi e 18 papelotes de limãozinho de maconha) e a quantia de R$132,00.

A jurisprudência pátria
[3]
já cristalizou a validade dos depoimentos dos policiais que atuam nos flagrantes do crime de drogas para manutenção do édito condenatório, quando efetuam a busca pessoal após visualizarem os suspeitos se desfazerem de sacolas/vasilhas etc., razão pela qual, afasto o pleito absolutório e mantenho a condenação.

02.

DOSIMETRIA:

De forma genérica, o recorrente finaliza pugnando pela readequação da pena e, neste aspecto a dosimetria merece reparos.

Na 1ª fase, o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 02 anos de reclusão 200 dias-multa, por considerar 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente: culpabilidade, conduta social e motivos do crime
[4]
. Contudo, utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual procedo ao decote como vetores desfavoráveis ao agente.

No caso, foram apreendidas 23 petecas de oxi (com peso bruto de

6,005g) e 18 limãozinho de maconha (com peso bruto de 13,862g), com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, entendo que a natureza da droga é vetor negativo ao apelante, diante do inegável poder deletério da cocaína e, considerando que os requisitos do art. 59 do CP são favoráveis ou neutros, utilizando o critério de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima previsto para o tipo em voga, fixo a pena-base em
06 anos, 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na 2ª fase, aplico a atenuante da menoridade na fração de 1/6 e atenuo a pena para
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mais 520 dias-multa.

Na terceira fase, considerando as condições subjetivas favoráveis e atendimento aos demais requisitos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, aplico o privilégio na fração
1/3
, considerando que o acusado foi encontrado com variedade de drogas (cocaína e maconha), além de quantia monetária (R$132,00), realizando tal atividade em plena luz do dia e em via pública, com aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade torno a pena concreta e definitiva em
03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 346 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
aberto
, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
[5]

do CP e, portanto, diante da fixação do regime mais benéfico, deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º
[6]
do CPP.

Diante das disposições do art. 44 do CP, substituo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito consubstanciadas em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser definida pelo Juízo das Execuções, pelo mesmo período fixado na reprimenda corporal, e manutenção da pena de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a pena final para
03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 346 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituir a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito
, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

PM DIELSON OLIVEIRA MORAES, id. 10682211/12/13 (...)que recebeu denúncia que no dia anterior tinha invadido uma residência e levado vários pertences de uma cidadã e informaram que, possivelmente, esses elementos estariam nessa residência; que saíram em diligência e chegando nas proximidades, a gente avistou um desses três acusados, sentado na frente da residência e ele, ao avistar a viatura saiu correndo para dentro da residência; foi quando a gente parou na frente da residência e adentrou também, nesse momento em que a gente foi adentrando, eu avistei que um dos elementos, o nacional Ronald jogou um vasilha plástica, tipo essas vasilhas de cozinha mesmo, ai fui e peguei essa vasilha e constatei que nela havia droga e mais dinheiro, dentro dessa vasilha e dentro da residência havia mais outros elementos que foi feita a abordagem dos mesmos e, após o reconhecimento da droga localizada, eles foram conduzidos pra ser feito o procedimento; que era várias petecas de oxi e outros limãozinhos de maconha; que a droga foi encontrada no chão, eu avistei o Ronald jogando essa vasilha plástica, que nenhum dos três assumiu a propriedade da droga, os que estavam dentro da casa não foi pego nada de drogas (...) que um deles já era conhecido pela pratica de crime de drogas, se eu não me engano é o Patrick; que só foi localizada mesmo a droga que foi apresentada na delegacia e o dinheiro, o dinheiro estava dentro da vasilha junto com a droga;

PM ANDERSON ANDRÉ DA SILVA: id. 10682208/09/10 (...) ocasião em que chegamos próximo da casa, que paramos na frente, tinha um cidadão sentado lá na frente e assim que ele avistou a viatura, ele saiu correndo pra dentro da casa, com um frasco na mão, um potezinho meio grande e de imediato como era o motorista o patrulheiro era o Dielson, que tava de comandante no dia, ele já desceu logo correndo para fazer o cerco e eu desci logo atrás, depois também, pedi logo apoio pra outras viatura, ocasião em que ele entrou pra dentro da casa, ne? E o Dielson já cercou ele, o Dielson achou lá umas porção com ele, e quando eu cheguei ...eu não me recordo se tinha mais três ou 04 cidadãos que estavam dentro da casa, com duas mulheres lá, ai a gente pegamos e botamos eles tudo pra fora, pra fazer a revista pessoal neles, ocasião em que a viatura chegou e levamos eles tudinho pra delegacia devido a situação das drogas que foi achada com eles ai;

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NA FRENTE DOS POLICIAIS. DISPENSA DE SACOLA COM DROGAS. FUNDADAS SUSPEITAS. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - As fundadas suspeitas dos policiais que ensejaram a abordagem do agravante na hipótese não se limitaram ao seu dito nervosismo, mas se pautaram no fato de que eles, quando estavam em patrulhamento de rotina, viram o acusado dispensando sacola com drogas em via pública em sua frente. Precedente. III - Na sacola dispensada, foram encontrados 135,1g de maconha, 22, 4g de cocaína, 10,5g de crack e um aparelho celular, o que não justificou, mas sim reforçou a necessidade da busca pessoal
. IV - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.

V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 802.406/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

[4]

Culpabilidade:
do agente é grave, já que estava vendendo droga em via pública e ainda tentou se desfazer quando da aproximação da viatura policial (...)
conduta social:
Sua conduta social consta como irregular já que não tem emprego fixo, não estuda e enveredou para a vida de crime; (...)
motivos do crime:
Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

[5]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...) § 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Belém, 15/12/2023